Tribunal: STF
Processo: ARE 1317848
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO E POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS REFLEXOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. O caso em questão não se amolda ao julgado indicado na sentença recorrida, pois a tese firmada no RE 724.347/DF, no regime de repercussão geral, se refere à hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, no qual o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de flagrante arbitrariedade. O dano a ser reparado seria a perda da oportunidade. No caso dos autos, a parte Autora efetivamente tomou posse e entrou em exercício, e posteriormente foi exonerada por ato considerado ilegal pelo Poder Judiciário, em decisão transitada em julgado.
    2. A desconformidade com a Lei atinge o ato em sua origem, e consequentemente, a sua nulidade produzirá efeitos retroativos (ex tunc) à data em que foi emitido, retornando as partes ao status quo ante como resultado natural da decisão que declarou a ilegalidade do ato administrativo.
    3. O STJ tem posição tranquila no sentido de que se o ato administrativo que excluiu o servidor do cargo que ocupava foi anulado, deverá ser reintegrado ao cargo que havia sido nomeado e empossado, retornando à sua atividade, fazendo jus aos valores a que teria direito se não houvesse sido afastado do serviço público.
    4. A reintegração é a forma jurídico-administrativa adequada para a reinvestidura no cargo anteriormente ocupado, nos termos do Art. 36 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, devendo, por analogia, ser aplicado ao caso em questão, ou seja, de ilegalidade do ato exoneratório que anulou a nomeação e a posse do servidor público, não se restrigindo apenas à demissão. Desta forma, o consequente da norma, também deve ser aplicado, qual seja o de ‘restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido’.
    5. Apelação Provida” (págs. 83-89 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (págs. 50-54 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXV e LXXV; 24, II; 40, § 10 e § 12; 41, caput, § 2° e § 4°; 93, IX; 102, § 2°; 103-A, caput; 169, § 1°, I e II; e 195, §5°, da mesma Carta, dos arts. 1° e 4°, da Emenda Constitucional 20/1998, bem como dos princípios federativo, da vedação ao enriquecimento ilícito, da separação dos poderes, da segurança jurídica, da legalidade e do tempus regit actum.
    O Distrito Federal sustenta que
    “[...] o uso indevido da analogia acabou dando origem à uma segunda hipótese de reintegração em cargo público não prevista no ordenamento jurídico pátrio, ao arrepio das circunstâncias fáticas cogitadas pelo Poder Legislativo ao criar o instituto, que foi explícito ao limitar sua aplicação aos casos de anulação de demissão de servidor público, situação equivalente à do réu injustamente punido em processo criminal. Não há, portanto, lacuna ou omissão legislativa que autorize a interpretação analógica aventada no acórdão recorrido, até porque não existe qualquer tipo de semelhança entre a situação do servidor vítima de uma punição ilegal e a do candidato cujo ato de anulação de posse foi posteriormente invalidado. O que temos, na verdade, é uma clara e inequívoca atuação positiva por parte do Poder Judiciário, que deseja estender à parte autora os mesmos direitos de um servidor reintegrado ao cargo, inobstante o nítido intuito do legislador de assegurar somente a este último o direito ao recebimento de uma indenização pela pena injusta que sofreu” (pág. 14 do documento eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Inicialmente, assento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Ademais, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da Lei Complementar 840/2011, do Distrito Federal. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. ESTADO DE RONDÔNIA. LEI ESTADUAL 1.196/2003 E DECRETOS ESTADUAIS 8.954, 8.955 E 9.044/2000. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2008.
    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 
    A jurisprudência desta Corte entende necessária a juntada do inteiro teor do acórdão em que examinada, pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, a constitucionalidade da lei impugnada via recurso extraordinário. Na espécie, ausente a cópia do incidente de inconstitucionalidade no qual o Pleno do Tribunal a quo analisou a Lei Estadual 1.196/2003. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 745.326-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Reintegração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.237.888-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.253.936-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279. 
    1. O Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa.
    2. Para reforma do acórdão recorrido é imprescindível o reexame de fatos e de provas, inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula STF 279.
    3. Agravo regimental improvido” (AI 628.245-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Ampliação da carga horária semanal. Cessão. Afastamento. 4. Controvérsia que se restringe ao âmbito da legislação local. Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal. Súmula 280 do SFT. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 928.680-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. ART. 35, IX, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E 118 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 840/2011. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 
    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (arts. 35, IX, da LODF e 118 da LC/DF 840/2011). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.122.491-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator